Tribunal: CARF
Processo: 13906.000212/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13906.000212/2009-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.746 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
IZABEL ORTEGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO.
Não tendo a prova apresentada pelo contribuinte o condão de afastar os
pressupostos de fato do lançamento, impõe-se a improcedência da impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Trata-se de impugnação (fls. 2-6 numeração do processo em meio digital) à Notificação
de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) N( 2006/609415243082053
(fls. 36-42), resultante de revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA) exercício 2006,
ano-calendário 2005, que apurou R$ 6.623,48 de imposto de renda suplementar, R$
4.967,61 de multa de ofício e R$ 2.051,95 de juros de mora (calculados até 28/11/2008),
totalizando crédito tributário no valor de R$ 13.643,04, em virtude da omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica e omissão de rendimentos recebidos de pessoa
física - Dimob.
1.1. Referida notificação foi objeto de Solicitação de Retificação de Lançamento (SRL –
fl. 49/50), a qual foi indeferida em 25/02/2009 (fl. 43).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13906.000212/2009-81
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.746 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13906.000212/2009-81

2. A autoridade fiscal incluiu na base de cálculo o valor de R$ 10.890,69, com
respectiva compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte de R$ 326,72, como
rendimentos tributáveis recebidos da Caixa Econômica Federal (fl. 38) e ainda R$
14.382,79 de acordo com os dados constantes da Declaração de Informações Sobre
Atividades Imobiliárias (Dimob) apresentada pela administradora de imóveis J. Mareze,
Ceriani Imóveis Ltda (fl. 39).
3. Regularmente cientificada, a interessada apresentou impugnação parcial (fls. 2-6),
tempestiva segundo a unidade de origem (fl. 84), alegando em síntese que:
a) Recebeu o valor de R$ 14.382,79 da administradora de imóveis, porém tais valores se
referem a aluguéis pertencentes a Beatriz Martins Ortega, proprietária dos imóveis e
locadora;
b) A imobiliária informou não ser possível fazer a retificação da Dimob e, diante do erro
cometido, informou, por meio de declaração que apresenta, o recebimento dos valores
pela Sra. Beatriz Martins Ortega;
c) A requerente não possui estes imóveis, conforme se verifica nas declarações de
imposto de renda apresentadas ao fisco e, portanto, não pode ser considerada sujeito
passivo da obrigação , consoante art. 121 do CTN, devendo o lançamento ser cancelado,
extinguindo o crédito, nos termos do art. 267, VI, c/c art. 295, II do Código de Processo
Civil.
3.1. Conclui requerendo a acolhida da impugnação para o fim de assim ser decidido,
cancelando-se o débito fiscal reclamado.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não-impugnada a parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda
ou não se manifesta expressamente.
PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO.
Não tendo a prova apresentada pelo contribuinte o condão de afastar os pressupostos de
fato do lançamento, impõe-se a improcedência da impugnação.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação, trazendo também copia de escritura pública.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Os argumentos apresentados pelo contribuinte já foram enfrentados no acórdão
recorrido, motivo pelo qual adoto as razões de decidir daquele julgado, conforme previsto no art.
57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, cabendo destacar os seguintes excertos do voto condutor:
Da Omissão de Rendimentos de Aluguéis
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.746 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13906.000212/2009-81

6. A contribuinte alega que os rendimentos informados na Dimob, não retificada, não
pertencem a ela e sim a Beatriz Martins Ortega, e apresenta Comprovantes de
Rendimentos de Aluguéis (fls. 12-18) e declaração fornecida pela administradora de
imóveis a fim de corroborar sua alegação.
7. Realmente, conforme o artigo 121 do Código Tributário Nacional (CTN), só se
tributa o sujeito passivo da obrigação, no caso aquele que tenha relação pessoal e direta
com a situação que constitua o fato gerador, como bem colocado pela impugnante.
7.1. No caso em análise, a administradora de imóveis declara (fl. 11) que os
rendimentos não pertencem à impugnante, porém não apresentou a retificadora da
Dimob à Receita Federal do Brasil e não apresentou razões que justifiquem a alegada
impossibilidade de fazê-lo.
7.2. Meras declarações, como a apresentada à fl. 11, não provam o fato declarado
perante terceiros (Código de Processo Civil, art. 368; e Código Civil, art. 219), como é
o caso do Fisco, ainda que se revistam em indícios a serem pesados no âmbito de todo o
conjunto probatório, entretanto os documentos apresentados pela contribuinte na sua
defesa não são suficientes para comprovar, de forma inequívoca, o alegado, uma vez
que não foram apresentados os contratos de locação e documentos de propriedade dos
bens locados.
7.3. O art. 16, inciso III, do Decreto 70.235/72 assim dispõe:
Art. 16 A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pelo art. 1.o da Lei n.o 8.748/1993)
(...)
§4o. A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a)fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destina-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazida aos autos.
§5o. A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Grifos nossos)
7.4. O princípio do ônus da prova é inerente a todo ordenamento jurídico, sendo que
deve ser obedecido também na esfera administrativa. Assim, incumbe ao impugnante
apresentar tempestivamente, ou seja, junto com a impugnação, as provas em direito
admitidas, precluindo o direito de fazê-lo em outra ocasião, ressalvada a
impossibilidade por motivo de força maior, quando se refira a fato ou direito
superveniente ou no caso de contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos
autos.
8. Portanto, diante do conjunto probatório constante dos autos, conclui-se que a
impugnante não logrou êxito em comprovar que os rendimentos não foram por ela
auferidos e, diante deste quadro, agiu corretamente a autoridade fiscal ao imputar à
contribuinte a responsabilidade pela assunção do imposto de renda incidente sobre os
rendimentos oriundos das locações, informados em Dimob.
Cabe acrescentar que o contribuinte não carreou aos autos o contrato de locação,
recibos de locação ou documentos bancários que comprovassem o efetivo recebimento dos
alugueis, os quais poderiam cabalmente identificar o locador do imóvel.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.746 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13906.000212/2009-81

Por fim, quanto à cópia da escritura pública apresentada (fls. 96/97), lavrada em
1988, importante esclarecer que esse documento não comprova a propriedade à época dos fatos,
o que poderia apenas ser feito mediante certidão da matrícula do imóvel, consoante a legislação
de regência.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital